Tribunal: TJES
Processo: 5006767-45.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006767-45.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NAYARA DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE DE EXECUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE RÉ PROCEDA COM ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE DA AUTORA NO PRAZO DE CINCO A PARTIR DA CIÊNCIA. MULTA DIÁRIA R$200,00. RECURSO PROVIDO. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES PARA R$5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006767-45.2021.8.08.0030

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido: NAYARA DOS SANTOS SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há nulidade processual;
b)
que não foi dado início ao cumprimento de sentença;
c)
que cumpriu com a obrigação determinada em sentença;
d)
que a sentença deve ser reformada com a consequente exclusão de multa fixada pelo
Juízo a quo
, eis que se mostra excessiva;
e)
que subsidiariamente, seja reduzida a multa imposta.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença proferida em fase de execução deve ser reformada, no que se refere ao valor das astreintes.

A parte recorrente alega que a ordem judicial foi devidamente cumprida e que não é devida a imposição de multa por descumprimento de decisão judicial.

Pois bem.

As astreintes não têm o fito de reparar danos ocasionados por eventual recalcitrância no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, sem acarretar enriquecimento indevido ao adversário.

Nessa esteira,
destaca-se que há a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo
, com a possibilidade de sua eliminação, caso se mostre desnecessária, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, através de questão submetida a julgamento de regime de recursos repetitivos, em que se definiu: “decisão que comina astreintes não preclui, tampouco fazendo coisa julgada (Resp 1333988/sp, tema 706/STJ)”.

A propósito segue Julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida
.2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.(EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 03/08/2021) (grifo nosso).

Assim, apesar de se extrair dos autos que houve descumprimento da recorrida acerca das determinações do Juízo
a quo
- determinar que o requerido Banco do Brasil encerre a conta-corrente da autora, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes não é proporcional e razoável ao contexto fático e específico acima narrado.

Ademais, a desproporcionalidade entre a obrigação principal e a multa fixada evidencia que esta tornou-se mais interessante que a própria obrigação pleiteada judicialmente, o que não é admitido em nosso ordenamento, com a devida
vênia
aos entendimentos contrários.

Todavia, entendo que é necessária a reforma da sentença objurgada, para fixar as astreintes no importe único de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, notadamente em razão da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela recorrente, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim reformar a sentença proferida em ID 9191725, tão somente para fixar o valor das astreintes para o importe único de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5006767-45.2021.8.08.0030

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que
Conforme observado na sentença,
já foi reduzido para R$ 10.000,00, valor razoável:

“
Contudo, quanto ao valor das
astreintes
, certo é que não faz coisa em julgado, podendo ser revisto a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Apesar de considerar que o valor das
astreintes
não está vinculado ao valor proveito econômico obtido nos autos, que o valor da multa diária só atingiu o patamar em que se encontra por culpa do requerido, ante a desídia desse no cumprimento da obrigação e que valor executado não é passível de causar o enriquecimento da embargada, entendo que, no caso em análise deve haver a redução do quantum devido.

Isso porque, em análise dos autos, vejo que a embargada manteve-se silente quanto ao descumprimento da obrigação, apenas informando sobre tal descumprimento após cerca de cinco meses desde o fim do prazo para cumprimento.

Diante disso, REDUZO o valor devido da multa diária devida para
R$10.000,00 (dez mil reais).”

Assim conheço e
nego
provimento ao recurso do
Requerido
.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.